Tribunal: CARF
Processo: 10384.720625/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720625/2010-68
ACÓRDÃO
1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOANA PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL AO TRIBUTO E ISOLADA SOBRE
VALORES
INFORMADOS
COMO
DÉBITOS
EM
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA NÃO DECLARADA. APLICAÇÃO OBJETIVA DA NORMA.
Por expressa determinação legal é exigida multa isolada sobre o valor do
débito
indevidamente
compensado
quando
a
compensação
for
considerada não declarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a proposta
de diligência da Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), sendo acompanhada pelas
Conselheiras Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto, e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto à rejeição da proposta de diligência, o conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Redator designado

Assinado Digitalmente
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720625/2010-68
2
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, o presente processo trata de (i) auto de
infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 193.771,50, acrescido de
multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), e demais encargos de juros moratórios; (ii)
multa isolada no valor de R$ 12.955,43. O interessado tomou ciência dos autos de infração em
28/12/2010.
Nos termos expostos na descrição dos fatos contida na autuação, a autuação em
foco decorreu dos seguintes fatos apurados no curso do procedimento fiscal:
001 - FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IRPJ
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Débitos de IRPJ dos períodos de apuração do 3° trim./2008, 4° trim./2008 e
1o trim./2009 compensados pelo contribuinte, através dos processos:
10384.002274/2009-76, 10384.000607/2009-22 e 10384.007396/2008-78,
considerados não declarados em despachos contidos nos referidos
processos (cópias juntadas aos autos), em virtude de utilizarem créditos
decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado, ações judiciais
2004.40.00.0000302-8 e 2008.40.00.007061-6, lançados com suspensão
(em razão de liminar em Mandado de Segurança), sem multa de oficio,
para prevenir a decadência.
002 - IRPJ
DIFERENÇA
APURADA
ENTRE
O
VALOR
ESCRITURADO
E
O
DECLARADO/PAGO
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados pelo
contribuinte, conforme planilhas anexas (fls. 18/20). A fiscalização
compensou saldos apresentados em alguns períodos de apuração com
débitos dos períodos seguintes.
003 - MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO INDEVIDA
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720625/2010-68
3
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO
SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensações indevidas de valores em
declarações
prestadas
nos
processos
10384.007396/2008-78,
10384.000607/2009-22,
10384.002274/2009-76,
consideradas
não
declaradas, conforme Despachos Decisórios constantes nos referidos
processos. A multa por compensação indevida foi calculada na base de 50%
do valor do IRPJ compensado e a data do fato gerador foi considerada na
data da apresentação da Declaração de Compensação à Secretaria da
Receita Federal, conforme demonstrado na planilha anexa (fl. 21) e parte
integrante deste Auto de Infração.
Irresignado, o interessado apresentou impugnação em 27/01/2011 a qual foi
julgada improcedente. Nos termos do Acórdão no 12-106.832 o colegiado deliberou por 1) NEGAR
PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E JULGAR PROCEDENTE o lançamento efetuado de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), para considerar devido o valor de R$ 193.771,50. 2) NEGAR
PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E JULGAR PROCEDENTE o lançamento efetuado de Multa Isolada,
para considerar devido o valor de R$ 12.955,43. 3) Manter a multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o imposto devido e 4) Manter os juros moratórios – taxa Selic, conforme
previsão em legislação vigente. O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO
Cabível o lançamento de ofício quando comprovado que os valores escriturados
foram declarados/pagos em valores inferiores.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DECISÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM
JULGADO
Considera-se não declarada a compensação que utilizar crédito decorrente de
decisão judicial não transitada em julgado.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO
Tratando-se de débito não lançado e nem confessado, considerada não declarada
a compensação, é cabível a sua constituição de ofício.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA
É cabível a imposição de multa isolada em razão de a compensação ser
considerada não declarada nos termos do inciso II, § 12, artigo 74 da Lei no
9.430/96.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720625/2010-68
4
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora.
Intimado da decisão em 25/06/2019 (fls. 247), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 17/07/2017 (fls. 248 e 250/262) alegando em síntese que:
 a direito creditório nasce da decisão proferida nos autos do mandado de
segurança no 2004.40.000302-8 no qual declarou o direito de compensação
da recorrente. Para demonstrar os fatos junta sentença e certidão do
processo.
 a decisão assegurou de forma ampla e irrestrita o direito ao crédito e a sua
utilização inclusive mediante compensação com tributos administrados pela
receita federal.
 não obstante a decisão judicial em apreço ter sido proferida na vigência da
Lei Complementar 104/2001, que inseriu o artigo 170-A no CTN, essa não faz
qualquer menção ao citado dispositivo, reconhecendo ao contribuinte
expressamente o direito à compensação tributária, mesmo antes do trânsito
em julgado. A decisão judicial em nenhum momento condicionou a
compensação ali requerida ao trânsito em julgado da ação.
 não há como reputar indevida a compensação levada a efeito pelo
contribuinte, pois esta está lastreada em decisão judicial. É defeso à
autoridade administrativa exigir o reconhecimento do tributo compensado,
razão pela qual afigura-se ilegítima a cobrança.
 ao fim requer o cancelamento da autuação.
Não foram juntados documentos com a peça recursal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Da necessidade de conversão do julgamento em diligência:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720625/2010-68
5
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de IRPJ apurado a partir da
diferença entre os valores escrituras e o declarado pelo Contribuinte, de IRPJ com recolhimento
insuficiente e multa isolada haja vista a caracterização de compensação indevida considerada não
declarada.
A auto explica, em relação às cobranças decorrentes da Declaração de
Compensação considerada não declarada que foram utilizados créditos decorrentes de decisão
judicial não transitada em julgado, ações judiciais 2004.40.00.0000302-8 e 2008.40.00.007061-6.
Os despachos decisório que negaram as compensações estão controlados nos processos
10384.002274/2009-76, 10384.000607/2009-22 e 10384.007396/2008-78 (fls. 76, 81 e 86). Vale
citar:
PROCESSO N° 10384.007396/2008-78
DESPACHO DECISÓRIO
2. 0 crédito utilizado pela contribuinte para a quitação dos débitos por
compensação é proveniente de ação judicial interposta perante a 3a Vara da
Justiça Federal do Estado do Piaui (Mandado de Segurança n° 2004.40.00000302-
8). Segundo consta nos autos (fls. 13/16), o valor a ser ressarcido diz respeito ao
Imposto sobre Produtos Industrializados — !PI, do período de 01/1994 a 12/2002,
e equivale a R$ 759.991,99 (setecentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e
noventa e um reais e noventa e nove centavos).
3. A sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança em epígrafe
reconheceu o direito da impetrante A manutenção dos créditos do IPI, cobrados
por ocasião da aquisição de insumos, matérias-primas e produtos intermediários
destinados à fabricação dos bens de consumo que produz, cujo produto final é
tributado à aliquota zero; bem como o direito compensação desses valores,
devidamente corrigidos, com outros tributos também devidos perante a
Secretaria da Receita Federal (fls. 13/16).
...
6. Da leitura do ato normativo supra conclui-se que a compensação deferida pelo
juizo de primeiro grau e acolhida, em parte, pelo TRF da 1a Região, somente
poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da ação, conforme sentença
atualmente em vigor emitida por aquele Tribunal (fl. 20). Trata-se, pois, de
compensação não declarada, pelos motivos descritos no artigo 74, § 12, Inciso II,
alínea "d" da Lei n° 9.430/96.
7. De fato, há de se ter em mente que a compensação é efetuada pelo sujeito
passivo mediante declaração, com efeitos imediatos de extinção do crédito
tributário, cabendo autoridade tributária homologá-la, ou não, posteriormente. A
lei, por isso, restringe a utilização de créditos oriundos de decisão judicial àqueles
cujas ações já transitaram em julgado, evitando a extinção de crédito tributário
antes mesmo de pronunciamento definitivo do poder judiciário.
Em que pese não haver mais informações no processo, fato é que nesta mesma
data este Colegiado analisou processo o Processo Administrativo no 10384.003638/2009-35, do
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720625/2010-68
6
mesmo contribuinte de objeto semelhante. Neste processo foram juntadas certidões e cópias das
peças processuais referentes ao Mandado de Segurança no 2004.40.00.000302-8.
As informações constantes no citado processo comprovam o trânsito em julgado
da decisão proferida pelo Poder Judiciário reconhecendo o crédito e o direito de o contribuinte
proceder com a compensação dos valores apurados com seus débitos. Pela relevância transcrevo
certidão juntada naquele processo:

No entendimento desta Relatora, considerando que a exigência de parte do crédito
e da multa decorreu de compensação cujos efeitos não se concretizaram exclusivamente por
ausência de trânsito em julgado da decisão judicial correspondente, e tendo em vista que, com o
decurso do tempo e o encerramento do processo no Poder Judiciário, tal impedimento deixou de
existir, determino a conversão do processo em diligência à Unidade de Origem para que, em
cumprimento à decisão judicial, manifeste-se sobre os efeitos do reconhecimento do direito ao
crédito e da compensação sobre a presente exigência.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para Unidade de
Origem para que essa elabore parecer conclusivo acerca dos efeitos, sobre o presente
lançamento, do trânsito em julgado de decisão parcialmente favorável ao contribuinte no
Mandado de Segurança n° 2004.40.00000302-8.

3) Do Mérito:
Em sessão realizada em 10 de novembro de 2025, a proposta de diligência foi
rejeitada por voto de qualidade deste Colegiado, conforme registro da respectiva ata de
julgamento:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720625/2010-68
7
Decisão: Processo retirado de pauta para julgamento do mérito do recurso em
reunião subsequente. Os membros do colegiado, e o substituto integral, por voto
de qualidade, rejeitaram a proposta de diligência, vencidas as Conselheiras Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e
Andrea Viana Arrais Egypto. Diante da rejeição da proposta de diligência e da não
apresentação do voto de mérito na mesma reunião pela Conselheira Relatora, o
processo foi retirado de pauta por determinação da Presidência da Turma, em
conformidade com o disposto no art. 44 da PORTARIA CARF/MF No 1.240, DE 2 DE
AGOSTO DE 2024.
Neste cenário, vencida quanto à proposta de diligência, passo ao mérito.
Mais uma vez, trata o presente de exigência de IPPJ e multa isolada pela realização
de compensação indevida considerada não declarada, a caracterização do “não declarada” está
fundamentada na ausência do trânsito em julgado da decisão que reconhecia o direito de o
contribuinte creditar-se de valores de IPI decorrentes da aquisição de insumos utilizados na
fabricação de produtos sujeitos à alíquota zero.
Embora já exista nos autos a afirmação no sentido da ocorrência do trânsito em
julgamento em momento posterior, fato é que citada circunstância em nada impacta o presente
processo, pois a não homologação da compensação perpetrada pelo contribuinte e exigência da
multa são consequências direitas da aplica de norma legal válida.
Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
...
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
...
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720625/2010-68
8
...
Lei no 10.833/03
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
...
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.
Neste cenário – aplicação objetiva da lei – a caracterização do trânsito em julgado
em momento posterior ao ato da compensação não invalida o presente lançamento. Lembrando
ainda que eventual direito reconhecido em sede de ação judicial, até mesmo pelo não
homologação do presente caso, já pode ter sido efetivamente utilizado pelo Contribuinte em
outras compensações já homologadas.
Sendo inquestionável a existência de crédito tributário não recolhido pelo
Contribuinte (em razão da compensação não homologada) nasce para a Fazenda Pública, por força
do art. 142 do CTN, o poder-dever de efetuar a exigência do tributo devido além de aplicar as
penalidades previstas em lei.
Os precedentes deste Tribunal Administrativo são pela manutenção dos
lançamentos para exigência de multa isolada por compensação considerada “não declarada”:
Acórdão 2402-012.458
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/2010 a 31/12/2011 COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO
DISCUTIDO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Acórdão 1201-005.384
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
MULTA ISOLADA DE 75%. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI No 10.833, DE 2003.
INFRAÇÃO INDEPENDENTE. A hipótese de incidência da norma sancionatória é o
ilícito, qual seja, compensação indevida, cuja sanção é a multa isolada. O fato de a
Lei 10.833, de 2003 nomear tal ilícito de compensação não homologada e a Lei
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720625/2010-68
9
11.051, de 2004, de compensação não declarada, não é causa para elidir a
penalidade, porquanto a compensação com crédito de natureza não tributária -
matéria dos autos - é considerada compensação indevida em ambas as leis. A
multa isolada de 75% no caso de compensação considerada não declarada
independe do parcelamento ou pagamento do débito indevidamente
compensado. Trata-se de infração independente, cuja conduta é utilizar créditos
vedados pela legislação
Acórdão 9101-005.284
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002, 2003,
2004 COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. TIPO OBJETIVO. CRÉDITO NÃO
ADMINISTRADO PELA RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE CONDUTA
DOLOSA. DESQUALIFICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. A multa isolada em decorrência
de compensação não declarada decorre de hipótese objetiva, no caso, utilização
de crédito não administrado pela Receita Federal. É condição para qualificação da
multa de ofício a descrição de uma das condutas dolosas, previstas nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, do sujeito passivo no
lançamento. Precedentes: Acórdãos no 9101003.109, 9303004.995 e 9101004.064
Com essa fundamentação, considerando a matéria devolvida pelo Recurso
Voluntário, mantenho a decisão recorrida.

4) Conclusão:
Diante de todo o exposto, vencida quanto a proposta de conversão do julgamento
em diligência, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Redator designado

Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre Relatora quanto à conversão
em diligência, sendo que, no nosso entender, o processo se encontra em condições de
julgamento, conforme será explicado na sequência.
A Interessada argumenta que o direito creditório nasce da decisão proferida nos
autos do Mandado de Segurança no 2004.40.000302-8 e no 2008.40.00.007061-6, no qual
declarou o direito de compensação da Recorrente. Assim, as Declarações de Compensação
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.204 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720625/2010-68
10
apresentadas teriam sido sustentadas por decisão judicial vigente e favorável que lhe assegurara o
direito ao crédito e a sua utilização, mediante compensação com tributos administrados pela
Receita Federal.
Portanto, o ponto principal a ser discutido é a possibilidade de serem transmitidos
pedidos de compensação anteriormente ao trânsito em julgado da decisão judicial que os
sustentavam.
A legislação é taxativa de que não é permitida a compensação de eventuais créditos
tributários antes do trânsito em julgado da respectiva ação judicial proposta, conforme redação do
artigo 170-A do CTN:
Artigo 170-A.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Assim, como, o STJ firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo no 346 que
permanece aplicada até o momento:
Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido.
O artigo 99 do Regimento Interno do CARF obriga a reprodução das decisões
proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de repercussão geral e de recursos repetitivos,
respectivamente. No presente caso, a compensação exige que o crédito proveniente do indébito
tributário seja líquido e certo, sendo que a certeza ocorre apenas e tão somente com o trânsito
em julgado da decisão judicial.
Desta forma, pelo disposto no artigo 170 –A do CTN e da decisão do STJ, com o
Tema Repetitivo no 346, não há motivo para uma diligência sobre os efeitos do Mandado de
Segurança n° 2004.40.00000302-8, considerando assim, portanto, a matéria pronta para
julgamento.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar a diligência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 277
DF CARF MF
Original